Tribunal: TJES
Processo: 5003950-91.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-91.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUSA MARIA FERNANDES

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE MEIO INDIRETO. FRAUDE RECONHECIDA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo negativa do consumidor quanto à relação jurídica, constituiu ônus da instituição financeira fazer prova da veracidade do instrumento. A contratação de serviço de modo impessoal, sem as conferências e garantia de informação adequada, é risco que a instituição assume diretamente e não pode ser repassado ao consumidor, notadamente quando se trata de pessoa humilde, sem domínio do mecanismo;

2. Diante do reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário e também pela devolução integral do valor do empréstimo, a manutenção do lançamento das parcelas do empréstimo é manifestamente irregular;

3. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo por fraude bancária possibilitado por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira;

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
Creusa Maria Fernandes
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a configuração do dano moral in re ipsa, pois a fraude bancária e os descontos indevidos sobre sua aposentadoria são suficientes para ensejar a reparação moral, independentemente de prova específica do sofrimento; (ii) a responsabilidade objetiva do Banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a falha na prestação do serviço financeiro configura fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde independentemente de culpa; (iii) a sentença recorrida desconsiderou sua vulnerabilidade, por ser aposentada e pensionista, e que teve a única fonte de renda comprometida, sendo submetida a reiteradas tentativas frustradas de solução extrajudicial, o que caracteriza inegável transtorno emocional e abalo psicológico; (iv) o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas em seus sistemas e admite a presunção do dano moral em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários; (v) a sentença recorrida adotou interpretação restritiva da responsabilidade civil bancária, ao exigir comprovação concreta do sofrimento psíquico da autora, inovando de maneira desfavorável ao consumidor; (vi) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é necessária para reparar os transtornos suportados e cumprir sua função pedagógica, coibindo práticas negligentes das instituições financeiras no combate a fraudes bancárias.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

---------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO ------------------

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Divirjo do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergir do relator)

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta por Creusa Maria Fernandes contra sentença (Id 12179839) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos que formulou nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Banco C6 Consignados S.A., condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, argumentando que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus quanto à validade do empréstimo consignado por meio de apresentação do contrato formalizado por biometria facial e da comprovação do depósito dos valores na conta de titularidade da recorrente.

Para melhor compreensão dos fatos, pedi vista dos autos e, depois de analisar o processo, alcancei entendimento diverso do lançado pelo Relator.

Incontroverso que a
relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ,
conforme
Súmula 297, que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A
inicial aponta que a consumidora identificou os descontos em seu benefício previdenciário e, ao buscar informações, constatou ser relativo a empréstimo consignado lançado pelo banco apelado. Com isso, buscou o PROCON para resolução e, em audiência, o banco emitiu boleto
com vista a devolução do valor depositado
, o que foi devidamente realizado.

A despeito da Defensoria, em representação da apelante, ter pugnado apenas pelo dano moral,
é evidente que tal pretensão depende do reconhecimento da regularidade ou não do consignado
.

Considerando que a
consumidora negou expressamente a relação jurídica,

aplica-se o
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

A
instituição financeira apresentou os contratos formalizados por meio de biometria facial, cuja insegurança já foi reconhecida por esta Câmara e habitualmente veiculada nas mídias jornalísticas, em razão da facilitação da atuação de fraudadores, cujos riscos não podem ser repassados ao consumidor, cabendo a instituição a adoção de diligências complementares para conferir legitimidade ao negócio.

Todavia, a condição se agrava no caso, pois a própria instituição, perante o PROCON, aceitou a restituição do valor objeto do consignado
(Id 12179509)
, que fora
efetivado pela consumidora
(Id 12179510
) sendo averbada a liquidação do contrato (Id
12179512
), mas, a despeito disso, não cessou os descontos
no benefício previdenciário da apelante.

A
ssim, resta evidente, não apenas em razão do reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário, mas também pela devolução integral do valor do empréstimo, que a manutenção do lançamento das parcelas do empréstimo foi manifestamente irregular.

Nesse passo, a jurisprudência desta Câmara é no sentido de que “
A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor
”.

(TJES. Classe: Apelação Cível, 5000317-73-2021.8.08.0002, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 25/10/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso provido.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5001050-72.2022.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/05/2025).

Mas deve-se ponderar também que a recorrente é pessoa idosa e humilde, mantendo-se de sua aposentadoria,
correspondente a um salário mínimo
,
em que qualquer desconto prejudica a segurança de sua manutenção.

Assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos caráteres educativo, sancionatório e compensatório da indenização por dano moral.

D
iante de tais razões, com a devida vênia ao eminente
R
elator, divirjo para
conhecer
do recurso e
a ele
dar
provimento
, reformando a sentença para julgar
procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

E
como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada pela consumidora apelante em face do Banco C6 Consignado S.A., sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em benefício previdenciário.

Afirma a apelante, em síntese, que jamais manifestou vontade de aderir à referida operação de crédito, de modo que o contrato celebrado seria absolutamente nulo, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e determinada a devolução dos valores indevidamente descontados, defendendo, ainda, a configuração de dano moral in re ipsa, pois a indevida retenção de verba alimentar teria imposto transtornos relevantes a sua esfera pessoal, sendo devida a reparação extrapatrimonial.

A sentença proferida pelo juízo de origem, no entanto, julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a regularidade da contratação e afastando a ocorrência de dano indenizável.

Pois bem. A análise da controvérsia exige a verificação da autenticidade da contratação do empréstimo consignado, uma vez que a ocorrência de fraude constitui pressuposto essencial para eventual reconhecimento da nulidade contratual e da responsabilidade civil da instituição financeira.

No caso dos autos, os documentos fornecidos pelo banco demonstram, de forma inequívoca, que a operação foi regularmente formalizada.

A biometria facial coletada no ato da contratação, além de apresentar correspondência com os registros oficiais da apelante, afasta qualquer possibilidade de falsificação. Ademais, os metadados técnicos corroboram essa conclusão ao confirmarem que a operação foi realizada a partir de um IP compatível, utilizando dispositivo móvel regularmente identificado.

Não bastasse isso, os valores contratados foram integralmente transferidos para conta bancária vinculada ao CPF da recorrente, sem qualquer movimentação atípica que pudesse sugerir a atuação de terceiros fraudadores.

Dessa forma, a conjugação desses elementos revela, de maneira inequívoca, que o contrato foi celebrado de forma legítima, o que inviabiliza a tese de fraude sustentada pela apelante.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal corrobora essa conclusão, pois em diversos casos análogos reconheceu que a biometria facial validada, a identificação de IP e a efetiva transferência dos valores para conta de titularidade do consumidor configuram indícios robustos de regularidade da contratação, desconstituindo a alegação de fraude. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.
2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato. Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.
7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002647-70.2022.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial. 2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005928-09.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL PELO AUTOR – TRANFERÊNCIAS PARA CONTA BANCÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Não obstante a existência de perigo de dano, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. É importante registrar que a probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.
3. O agravante, BANCO DAYCOVAL S/A, instruiu o presente recurso com cópia dos contratos firmados entre as partes, os quais foram assinados com operação de segurança consubstanciada em biometria facial. 4. Em princípio, há indícios de que a dívida imputada ao autor foi por ele contraída, ficando afastada a probabilidade do direito invocada na instância de origem. Somado a isso, o banco comprovou ter realizado a transferência dos valores para a conta bancária do agravado.
5. Recurso provido. Decisão reformada. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010313-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Nesses termos, não havendo elementos que demonstrem a manipulação de dados ou a utilização indevida de informações pessoais por terceiros, a presunção é de que o contrato foi regularmente firmado pela consumidora.

Portanto, impõe-se afastar a pretensão de indenização por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

nego

provimento.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Rogando vênia ao entendimento do E. Desembargador Relator, acompanho o voto divergente da E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta
por

Creusa Maria Fernandes
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES,

qu
e
,
nos autos
d
e

ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente os pedidos autorais
.

O
eminente
R
elator,
Des
embargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que
o acervo probatório dos autos demonstra
a efetiva contratação do
empréstimo
bancário.

Na sequência
,
a
e.
Desembargadora
Janete Vargas Simões

inaugurou divergência para
dar provimento ao recurso
,
reconhecendo a
fraude perpetrada em desfavor da consumidora apelante, cujo benefício previdenciário foi objeto de descontos successivos, em razão de contrato de consignação nunca firmado
.

Após analisar detidamente os autos,
bem como os elementos de prova deles constantes,
alcancei a mesma conclusão a que chegou
a

e. Des
embargadora
Janete
, por entender que, no caso em tela, a fraude perpetrada contra a consumidora idosa restou evidenciada, máxime pelo reconhecimento da ilegitimidade do contrato bancário pelo próprio agravado perante o PROCON, com a consequente devolução integral do valor do empréstimo pela consumidora, mesmo assim persistindo os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Ademais, conforme bem ponderado pela ilustre Desembargadora, a contratação mediante biometria facial tem se revelado insegura, conforme precedentes desta Câmara, não podendo os riscos decorrentes de tal modalidade serem transferidos ao consumidor vulnerável, cabendo à instituição financeira a adoção de mecanismos complementares para conferir segurança às operações bancárias, em observância ao disposto no art. 14 do CDC.

Da mesma forma, os danos morais são devidos na hipótese e decorrem de uma feição natural de abalo extrapatrimonial vivenciado pela consumidora.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia
ao
eminente
R
elator,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Des.
Janete Vargas Simões
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003950-91.2023.8.08.0012

APELANTE:
CREUSA MARIA FERNANDES

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta por
CREUSA MARIA FERNANDES
contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente a pretensão autoral.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em seguida, a
Desembargadora Janete Vargas Simões
divergiu para conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, sendo acompanhada pelo
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Então

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador